Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 485, INCISO IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de citação do réu e localização do veículo configuram a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (artigo 485, IV, CPC).
2. Instada a informar o endereço onde o bem objeto da busca e apreensão poderia ser encontrado, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a autora manteve-se inerte.
3. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. Precedentes desta Corte.
4. Apelação conhecida e não provida.